Tribunal: TJDFT
Processo: 0713754-35.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRECLUSÃO. INOCORRÊNCIA. AÇÃO POPULAR. BECOS DO GAMA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ASTREINTES. INCOMPETÊNCIA DA EMPRESA PÚBLICA. QUESTÃO REJEITADA EM SENTENÇA. DIREITO SUPERVENIENTE. DESAFETAÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO POVO. IRRELEVÂNCIA. SUBSISTÊNCIA DE FUNDAMENTOS AUTÔNOMOS DA SENTENÇA.

1. Se a manutenção do valor das astreintes em decisão antecedente decorre da rejeição de pedido dos exequentes para a sua majoração, a posterior decisão de impugnação ao cumprimento de sentença, relativa ao pleito da executada visando à exclusão ou redução da mesma multa, não esbarra no óbice da preclusão. Preliminar rejeitada.

2. Tendo sido rejeitada a preliminar de ilegitimidade passiva na sentença transitada em julgado, e, no mérito, tendo constado expressamente que caberia à agravante tomar todas as medidas administrativas, ou mesmo judiciais, para o desfazimento das ocupações irregulares dos Becos do Gama, é descabido invocar, em cumprimento de sentença, que a obrigação seria da competência da extinta Agefis ou da administração direta do Distrito Federal.

3. A desafetação de bens de uso comum do povo por lei posterior, isoladamente, não acarreta a perda do objeto do cumprimento de sentença tendente à desocupação dos Becos do Gama, seja porque a lei não pode prejudicar a coisa julgada, seja porque a sentença se amparou em outros fundamentos que, por si sós, levariam à conclusão pela ilegalidade da concessão a particulares, mormente pela inobservância da necessidade de procedimento licitatório.

4. Incide a correção monetária sobre o valor das astreintes, a fim de reparar a depreciação representada pela inflação. Precedentes.

5. Inexiste solidariedade quanto aos honorários advocatícios de sucumbência, nos termos do art. 23, do CPC/73.
6. Agravo de instrumento parcialmente provido.